Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. GARANTIA DA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI NOVA SUPERVENIENTE QUE ALTERA O REGIME DOS JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA INEXISTENTE. ART. 505, I, CPC. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. ARTIGOS 926 E 927, CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de EDcl no AgRg no REsp n.o 1.210.516, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, decidiu que: “(...) os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada”.
2. Os juros de mora e correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo Magistrado, não caracterizando violação aos artigos 502 e 507 do CPC.
3. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277).
4. O STF decidiu, em sede de Tema 810, com afetação da matéria, ser inaplicável a TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, que foi declarado inconstitucional (pela máxima corte de Justiça do país), por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Os embargos de declaração opostos do referido acórdão foram rejeitados pelo Plenário do c. STF em 03/10/19, e o trânsito em julgado ocorreu em 03.03.2020. A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não contraria a coisa julgada.
5. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.